Tribunal: TJES
Processo: 5008876-36.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008876-36.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUZA NERI DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008876-36.2025.8.08.0048

RECORRENTE: CREUZA NERI DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
CREUZA NERI DOS SANTOS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da ação DECLARATÓRIA proposta em face do
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 14328718), a recorrente alega vício no momento da contratação, considerando não ter sido informada que se tratava de um cartão de crédito consignado.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 14328720).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial - a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dito isso, a simples contratação de cartão de crédito consignado não é ilegal e nem abusiva, sendo espécie de contrato bancário devidamente regulado em nosso ordenamento jurídico.

Contudo, quando da contratação, se faz necessário a explicação, junto ao consumidor, das especificações da referida modalidade de crédito, haja vista que emitido cartão de crédito, e apenas descontado do benefício do consumidor o mínimo referente ao cartão, para que este não seja levado a erro acreditando que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada.

Se for feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção, razão pela qual o consumidor deve ser devidamente alertado de que não está realizando empréstimo consignado comum.

Partindo dessa premissa, verifico que o fornecedor de produtos/serviços informou de forma clara, adequada e ostensiva à autora acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado.

O contrato discutido nos autos possui informação clara de que se trata de “TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG”, ID 14328706, redigido em letras em fonte de tamanho razoável, constando termo de esclarecimento, devidamente assinado pela autora de forma digital, acerca das especificidades do contrato.
Lembro que a mesma não nega a contratação
.

Chama a atenção o desenho do cartão de crédito no contrato (ID 14328706 - Pág. 3), não sendo crível a alegação da autora que fora surpreendida ou que não fora devidamente informada da espécie contratual que estaria realizando, viciando sua vontade. Veja-se:

Por mais que o cartão de crédito não tenha sido utilizado para compras, restou nítido que a recorrente foi devidamente informada e tinha conhecimento da modalidade de crédito contratada, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustara junto ao agente financeiro.

Vale ressaltar, ainda, que os descontos se iniciaram em 2022 e a presente ação foi ajuizada apenas em 2025, ou seja, três anos após seu início. Em relação ao extenso lapso temporal, a jurisprudência já se posicionou no seguinte sentido:
“Ademais, se as contratações tivessem sido perpetradas por terceiro fraudador, a autora não esperaria mais de 4 (quatro) anos para ajuizar a demanda. Ausente indícios de fraude. Improcedência da ação”
(TJSP; Apelação Cível 1001040-52.2022.8.26.0673; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023).

No mais, em inexistindo ato ilícito praticado pelo agente financeiro, não há danos materiais ou morais a serem indenizados, o que coaduno com o magistrado de piso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de reforma da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia do instrumento contratual (ID 14328706, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias à Recorrente.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que a consumidora tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que a Recorrente não realizou compras ou utilizou o plástico.

Outrossim, ao contrário do que aduz o Recorrido, embora a Recorrente tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual, este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pelo consumidor, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Sequer é informado pela instituição financeira a forma como a referida biometria é realizada, como funciona o aplicativo e a proteção do mesmo através de criptografia. Não há, inclusive, a segurança de que a biometria fora utilizada para outra função, como por exemplo o simples desbloqueio de acesso ao aplicativo do banco.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografía); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrido se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da consumidora deve ser encerrados.

Por conseguinte, devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito.

Contudo, de forma a evitar o enriquecimento da Recorrente, devida a compensação da indenização por danos materiais com a quantia depositada pela instituição financeira na conta bancária da parte.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, fixo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, o qual reputo razoável e proporcional para o caso.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar inexistente a relação jurídica entre a Recorrente e o banco recorrido, além de condenar a instituição à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, devidamente corrigido pela taxa selic a partir da data do desembolso da quantia.

Ainda, condeno ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso (data da contratação) e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

Ademais, sobre o montante condenatório fica autorizada a compensação dos valores comprovadamente depositados na conta bancária do consumidor.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais ante o resultado do julgamento.

É como voto.